Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO. PENA ESTABELECIDA INFERIOR A 04 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os embargos apresentados pelo Ministério Público não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Os principais critérios para a definição do regime inicial de pena são o quantum da pena estabelecida, combinado com a primariedade ou reincidência do réu, mais as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal.
4. Analisadas as circunstâncias do caso, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, por ser o réu primário, a pena inferior a 04 (quatro) anos e estando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável.
5. EMBARGOS CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROVIDO o recurso da defesa para sanar a omissão e determinar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33, c/c o art. 59, ambos do CP.